Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROCEDIMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. O agravo de instrumento, e não a apelação, é o recurso adequado para impugnar decisão que não extingue o cumprimento de sentença.
2. O título executivo condenou a agravada ao pagamento do segundo procedimento de transfusão fetal intrauterina diretamente ao médico assistente, e não à agravante, sendo lícita a ordem para que esta comprove o efetivo pagamento, a fim de justificar eventual ressarcimento de valores.